Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-53.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de R$ 500,00 de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça (art. 147, §§1o e 2o, do CP), em contexto de violência doméstica, com fundamento na Lei Maria da Penha.
2. A defesa alegou: (i) insuficiência probatória e violação ao devido processo legal em razão da não oitiva de testemunha direta, sustentando a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória; (ii) ocorrência de bis in idem pela aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da majorante do art. 147, §1o, do mesmo diploma; e (iii) excesso no valor da indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade ou insuficiência probatória que justifique a absolvição; (ii) definir se a não oitiva de testemunha implica aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória; (iii) analisar se a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP configura bis in idem, com consequente redimensionamento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório é robusto e coerente, formado por depoimentos firmes da vítima, corroborados por testemunha policial e elementos documentais (auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e relatórios policiais), demonstrando a autoria e materialidade do delito de ameaça.
5. A ausência de oitiva judicial de testemunha não compromete a validade da condenação, pois ela não presenciou os fatos principais, sendo inaplicável a Teoria da Perda de uma Chance Probatória, ante a suficiência do acervo probatório.
6. A aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 147, §1o, ambos do CP, configura bis in idem, por derivarem do mesmo fundamento fático — a prática do crime em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher — devendo ser afastada a agravante.
7. Mantido o regime semiaberto em razão da reincidência e a impossibilidade de substituição da pena (arts. 33, §2o, “a” e “b”, 44 e 77, do CP).
8. O valor de R$ 500,00 fixado a título de danos morais mantém-se proporcional e razoável, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e com o Tema 983/STJ, segundo o qual a indenização mínima é cabível in re ipsa em casos de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de oitiva de testemunha que não presenciou diretamente os fatos não configura perda de uma chance probatória quando o conjunto de provas é suficiente à condenação.
2. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP caracteriza bis in idem e deve ser afastada.
3. O valor de indenização por danos morais fixado em sentença somente pode ser reduzido quando demonstrada manifesta desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 147, §§1o e 2o, 33, §2o, “a” e “b”, 44 e 77; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: – TJDFT, Acórdão 2057292, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 27.10.2025; – TJDFT, Acórdão 2054635, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09.10.2025, DJe 20.10.2025; – TJDFT, Acórdão 2042313, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 11.09.2025, DJe 15.09.2025; – STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018.